Tribunal: TJMT
Processo: 1002916-55.2024.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002916-55.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OCIMAR MORAIS - CPF: 928.746.141-49 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA - CPF: 620.942.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIRLEI ELISABETE ARALDI - CPF: 861.930.401-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002916-55.2024.8.11.0005

APELANTE: OCIMAR MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA ALIADO ÀS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
EM PODER DO RÉU. NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE. RECORTE DA QUALIFICADORA DO ART. 155, §4
o
, II, DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO. CONFIANÇA DEPOSITADA PELA VÍTIMA NO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE.
ANIMUS FURANDI
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal), com base em subtração de dinheiro e bens móveis da vítima, após relação de confiança originada por vínculo afetivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) há provas suficientes da autoria delitiva; (ii) está demonstrado o dolo na conduta do acusado; (iii) é possível o afastamento da qualificadora do abuso de confiança; (iv) há hipótese de desclassificação do crime de furto para apropriação indébita.

III. Razões de decidir

3.1. As provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais civis, aliadas à apreensão de bens subtraídos em poder do réu, comprovam a materialidade e a autoria do furto.

3.2. O conjunto probatório revela que a aproximação do acusado da vítima, indução aos saques bancários, subtração dos bens e ruptura do contato evidenciam o dolo
ab initio
, com planejamento e execução deliberada do crime.

3.3. Restou caracterizado o abuso de confiança, dada a existência de vínculo anterior entre réu e vítima que facilitou a empreitada criminosa.

3.4. Inviável a desclassificação para apropriação indébita, pois não se constatou posse legítima ou desvigiada dos bens pela parte ré.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apreensão da
res furtiva
em poder do réu, associada a depoimentos coesos da vítima e testemunhas, comprova a autoria delitiva”.

“2. O dolo específico do tipo penal se evidencia pelo
iter criminis
planejado e execução ardilosa”.

“3. A existência de vínculo afetivo prévio entre autor e vítima caracteriza o abuso de confiança”.

“4. Não se desclassifica o furto qualificado para apropriação indébita quando ausente posse legítima do bem pelo acusado.”

_________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CP, arts. 155, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 1003819-93.2022.8.11.0059; TJMG, ApCrim 1.0000.25.018143-5/001; STJ, AgRg no AREsp 2.788.440/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002916-55.2024.8.11.0005

APELANTE: OCIMAR MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por OCIMAR MORAIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos PJE n. 1002916-55.2024.8.11.0005, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de furto qualificado [art. 155, §4º, II, do Código Penal].

A defesa postula a absolvição do recorrente, ao argumento de inexistência de provas suficientes ou da comprovação do dolo na sua conduta, aplicando-se a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, busca o recorte da qualificadora do abuso de confiança. Quando não, almeja a desclassificação para o delito de apropriação indébita, “
com a consequente redução da pena”
[doc. digital n. 292779867].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT e a 3ª Procuradoria de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n. 296788399 e 299570870].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002916-55.2024.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 18 de outubro de 2024, por volta de 11h30min, em via pública, à Avenida Governador Júlio Campos, nº. 1171, bairro Setor Comercial, próximo ao banco Sicred, nesta cidade de Sinop/MT, o implicado
Ocimar Morais
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus furandi e abuso de confiança, subtraiu para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistentes em 1 [um] notebook preto, marca Asus, 1 [uma] mochila cinza com pertences pessoais e a quantia em dinheiro de R$13.000,00 [treze mil reais], pertencentes à vítima Edirlei Elisabete Araldi de Lima.

Fazem esclarecer as investigações policiais que a vítima Edirlei Elisabete Araldi De Lima conheceu o increpado
Ocimar Moraes
há trinta dias da data dos fatos, por meio de rede social, tendo o acusado ido até Sinop para encontrá-la.

No dia 18 de outubro de 2024, a vítima sacou o valor de R$ 13.000,00 [treze mil reais] em dinheiro para viajar com o denunciado, guardando a quantia em uma mochila junto com notebook, roupas e documentos pessoais.

Em determinado momento, a vítima teve que ir buscar seu filho na escola e pediu a
Ocimar Moraes
que a acompanhasse. Com a chegada do motorista de uber, o increpado pegou a mochila da vítima e tomou rumo diverso.

Após investigação policial, o increpado foi localizado no final da noite de 18 de outubro de 2024, em residência particular no município de Novo Diamantino, em posse da mochila contendo o valor de R$10.592,00 [dez mil e quinhentos e noventa e dois reais] em espécie, notebook, roupas e documentos pessoais.

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar
Ocimar Morais
como incurso no
art. 155, § 4º, inciso II [abuso de confiança], do Código Penal,
razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentarem resposta à acusação [artigo 396 Código de Processo Penal] e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenados [...]”
(doc. digital n. 275370593).

Encerrada a instrução processual, a juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, Rosângela Zacarkim dos Santos, julgou a denúncia procedente e condenou OCIMAR MORAIS como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, II do Código Penal.

A defesa busca, em síntese, a absolvição do apelante sob o argumento de que as provas são insuficientes para condená-lo, sobretudo por não ter sido comprovado o elemento subjetivo do tipo em sua conduta. Subsidiariamente requer: 1) a extirpação da qualificadora do abuso de confiança; 2) a desclassificação para o crime de apropriação indébita.

O apelo
não comporta provimento
.

A
materialidade
do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 119.3.2024.18068, boletins de ocorrência ns. 2024.319698 e 2024.319099, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.498035, termo de reconhecimento de coisas e objetos n. 2024.16.500889, extrato de conta corrente, e pelos depoimentos de testemunhas.

No que tange à
autoria
delitiva, na fase investigativa, o policial civil, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE o DEPOENTE relata que a equipe de investigadores desta Delegacia de Polícia de Diamantino, em 18/10/2024, recebeu informações provenientes dos investigadores da cidade de Sinop-MT e do Investigador de Polícia Jairo Santana acerca dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência nº 2024.319099; QUE o DEPOENTE informa que o investigador Jairo Santana, que era residente da cidade de Diamantino, reconheceu o SUSPEITO, identificado como Ocimar Moraes, e forneceu a esta equipe o possível endereço do indivíduo; QUE o DEPOENTE narra que, com base nas informações recebidas, esta equipe, em continuidade às buscas pelo SUSPEITO do BO 2024.319099, realizou campanhas estratégicas para localizá-lo; QUE o DEPOENTE narra que, durante as diligências, Ocimar Moraes foi localizado em posse de uma mochila contendo a quantia de R$ 10.592,00 (dez mil quinhentos e noventa e dois reais) em espécie, além de um notebook preto da marca ASUS; QUE o DEPOENTE narra que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao SUSPEITO Ocimar Moraes, que foi imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia de Diamantino para as providências cabíveis. [...]”
(doc. digital n. 275369974).

Semelhantes são as declarações do investigador de polícia, TOM DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA (doc. digital n. 275369974).

A ofendida, EDIRLEI ELISABETH ARALDI, informou:

“QUE a
declarante conheceu o suspeito OCIMAR DE MORAIS através de uma rede social há uns trinta dias atrás, onde passaram a manter conversa desde então
; QUE na data de 17/10/2024, quinta-feira,
o suspeito OCIMAR veio para Sinop para conhecer a vítima, onde se conheceram pessoalmente
; QUE o suspeito
OCIMAR orientou a declarante que retirasse seu dinheiro de sua conta, no Banco Sicredi, e colocasse em outro banco, no Sicoob, pois renderia mais
; QUE além disse,
o suspeito disse que passaria a utilizar a conta do banco Sicredi da declarante pois assim não "pagaria imposto"
; QUE
o suspeito disse que assim que a declarante tirasse seu dinheiro da conta, ele transferiria R$ 42.000,00 que seriam dele para a conta da declarante que ele utilizaria
; QUE a declarante
foi ao banco junto com o suspeito ainda na quinta-feira e sacou o valor de R$ 3.000,00
; QUE a declarante foi para o hotel com a declarante, onde passaram a noite; QUE
no dia seguinte, a declarante voltou ao banco junto com o suspeito, onde sacou mais R$ 5.000,00
no caixa eletrônico, e como não dava para sacar mais,
foi até o caixa físico e retirou mais R$ 5.000,00, totalizando R$ 13.000,00
; QUE a declarante informa que
o suspeito estava com uma bolsa e colocou todo o dinheiro em sua bolsa
; QUE
a declarante achou estranho e pediu no banco para bloquearem o pagamento por aproximação em seu cartão, percebendo que o suspeito ficou nervoso
; QUE depois disso a declarante e o suspeito
foram até a loja da operadora Vivo, onde comprariam um chip, mas a declarante não conseguiu passar o cartão, pedindo ao suspeito que pegasse o dinheiro que haviam sacado para pagar, mas o suspeito disse para "deixar isso quieto", sendo que saíram da loja da operadora
;
QUE
nesse momento já estava na hora da declarante ir buscar seu filho na escola, onde ela chamou o suspeito para irem buscar a criança e chamou um Uber;
QUE

o suspeito estava com sua bolsa e a declarante estava com uma mochila, onde estavam documentos seus e um notebook
;
QUE
com a chegada do Uber,
a declarante foi entrando no carro, quando o suspeito puxou sua mochila, mas ela achou que entraria logo em seguida, mas após tirar a mochila da declarante, o suspeito saiu tomando outro rumo
;
QUE
como a declarante tinha que buscar seu filho e já estava preocupada com ele, seguiu para a escola, pegou a criança e retornou até o local onde deixou o suspeito, mas
o suspeito não estava mais no local
;
QUE
a declarante entrou em contato com o policial civil Sebastião, da cidade de Sinop, onde foram atrás do suspeito na rodoviária, acreditando que ele pudesse estar esperando um ônibus para fugir, mas não o encontraram;
QUE

foram até o hotel onde o suspeito estava, mas o atendente disse que o suspeito havia ido embora do hotel
;
QUE

o suspeito fugiu levando os pertences da declarante e os R$ 13.000,00 sacados da conta dela
;
QUE

a declarante informa que confiou no suspeito quando o conheceu e acreditou que ele pudesse estar querendo ajudá-la e começar um relacionamento com ela
; [...]”
(doc. digital n. 275369976).

OCIMAR, quando interrogado extrajudicialmente, relatou:

“[...] que
conheceu EDIRLEI ELISABETE ARALDI, ora VÍTIMA, pela internet, há aproximadamente 07 (sete) meses, e que, desde então, são namorados
; QUE o INTERROGADO afirma que
o casal mantém um relacionamento amoroso à distância, e que, nesses 07 (sete) meses de relacionamento, costumava ir por volta de 03 três vezes por mês à Sinop-MT
, município onde a VÍTIMA reside, e permanecia ali com ela de 02 a três dias, retornando, posteriormente ao seu domicílio em Diamantino; QUE o INTERROGADO narra que na quarta-feira, 16/10/2024,
esteve no escritório do advogado Dr. RODRIGO MATOZZO, onde fez uma chamada de vídeo com a VÍTIMA, com o objetivo de buscar orientação jurídica acerca de uma herança que a VÍTIMA receberia
; QUE o INTERROGADO narra que,
um dia depois, isto é, no dia 17/10/2024, ele foi visitar a VÍTIMA em Sinop-MT, e lá o casal resolveu sacar a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) de uma conta bancária pertencente à VÍTIMA, com a finalidade de custear a reforma de duas kitnets pertencente ao casal
; QUE o INTERROGADO narra que o mencionado imóvel se situa no município de SINOP-MT, que ele está registrado em nome da VÍTIMA, mas que o terreno onde ele foi edificado pertence ao casal, uma vez que o INTERROGADO narra ter contribuído com a quantia de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) para a aquisição do bem, há 06 (seis) meses atrás, não sabendo precisar a data exata; QUE o INTERROGADO narra que sacou os referidos R$ 50.000,00, em espécie, e os entregou em mãos à VÍTIMA para que ela realizasse o pagamento do terreno;
QUE o INTERROGADO afirma que os R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) sacados, em espécie, no dia 18/10/2024, às 09h00, no banco SICREDI em SINOP-MT, foram colocados em uma mochila de cor cinza, pertencente ao próprio SUSPEITO e que, saindo do banco, o casal foi a uma lanchonete, onde ambos se alimentaram
; QUE o SUSPEITO narra que, ainda na lanchonete, se deram conta que estava no horário de a VÍTIMA buscar o filho na escola (11h00) e que, por isso,
EDIRLEI saiu do local para buscar o filho, e que o SUSPEITO decidiu ir à rodoviária para comprar uma passagem de ônibus, visando retornar a Diamantino
; QUE o INTERROGADO afirma que comprou a passagem de ônibus do horário das 12h00 e
veio para Diamantino na posse da mochila cinza, contendo os R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
; QUE o INTERROGADO
narra que havia combinado, durante a vídeo chamada que realizou com a VÍTIMA e o advogado RODRIGO MATOZZO, no dia 16/10/2024, que eles iriam sacar os R$ 14.000,00 e virem juntos para Diamantino, mas que, como no dia 18/10/2024, dia em que realizaram o saque do dinheiro, a VÍTIMA demorou para chegar na rodoviária (após buscar o filho na escola), o INTERROGADO afirma que decidiu vir sozinho para Diamantino
; QUE o SUSPEITO afirma que, quando chegou em Diamantino, por volta de 17h40min, telefonou para a VÍTIMA dizendo para ela vir para também vir para esta cidade e que EDIRLEI teria dito que viria;
QUE o INTERROGADO narra que, depois disso, permaneceu na sua residência até a chegada nos agentes policiais às 23h23min, conforme o Boletim de Ocorrência n. 2024.319698; QUE o INTERROGADO narra que veio para Diamantino com a mochila cinza onde estava o dinheiro sacado, e uma mochila bege pertencente a EDIRLEI, onde estavam contidos os pertences pessoais da VÍTIMA, como roupas, escova de dentes e um notebook
; QUE
o SUSPEITO narra que EDIRLEI teria o autorizado a vir para DIAMANTINO com as duas mochilas, com os R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e demais objetos retrocitados
; QUE o INTERROGADO narra que são inverídicas as acusações de furto com abuso de confiança lançadas em seu desfavor; QUE o INTERROGADO nega fazer uso de entorpecentes, mas que já foi indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas; QUE o INTERROGADO afirma não ser faccionado e que acredita que está sendo acusado da prática de furto, em razão de a VÍTIMA ter ficado com raiva do fato de ele não tê-la esperado para virem juntos a esta cidade [...]”
(doc. digital n. 275369986)

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima, EDIRLEI, as testemunhas, TOM e ARISTIDES, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais civis, TOM e ARISTIDES declararam:

Tom
: A diligência foi realizada no dia que ficamos sabendo dessa situação, fomos à residência dele e
pegamos em flagrante a situação, dentro do furto
[...],
do notebook que estava com ele que era da vítima
. Quem identificou foi o investigador Jairo Santana que conhecia ele, no sentido de ter visto ele, denunciou. Nos informou que estava na casa dele, com uma mochila cheia de dinheiro e com o notebook. Deslocamos [...]
encontramos ele
[...],
o dinheiro foi encontrado na bolsa, mas na época parece que ficou faltou uma parte do valor
[...]. Ele não disse nada no momento, permaneceu calado e foi para a Delegacia, chegou lá e foi feito de praxe [...].
Após ele ter indicado, parece que ele indicou onde estava o dinheiro
[...]
na bolsa, só que foi contado e estava faltando dinheiro
[...] nós fizemos a busca para ver se o restante estava em outra parte da residência. Quem nos recepcionou foi uma outra pessoa no dia [...], foi permitida a entrada na residência, a mãe dele autorizou, ela que é a dona da residência.

Juíza
: O que me intrigou alguém indicar a residência dele em uma cidade que não é pequena e por que indicaram a casa dele. Como que chegaram até ele?

Tom
: Foi feito um apoio e eu fui nesse apoio [...]”
(mídia: 1002916-55.2024.8.11.0005- Testemunha IPC Tom Drayton Ramalho Teixeira.mp4)

Aristides
: Eu estava de sobreaviso, o nosso Delegado nos informou que
tinha informação de que tinha ocorrência em Sinop que estava sendo procurado o Sr. Otacir e veio a informação de que ele estaria em Diamantino
. Como temos o conhecimento das pessoas aqui, o investigador Jairo passou a informação de que ele poderia estar em uma antiga casa dele.
Nós pegamos a guarnição e fomos à busca ininterrupta tentar identificá-lo
[...]
e achamos ele na casa indicada
. A informação era que ele tinha dado um golpe em uma mulher e fugido para Diamantino [...]. A gente chegou lá, fomos recepcionados pelo sobrinho dele [...], abriu o portão para a gente, entramos com a autorização [...] e falamos do acontecido [...].
De pronto ele falou que realmente, poderia revistar a casa, mas nem chegou preciso, ele nos entregou o valor em dinheiro e o notebook que estava na mochila
. Em
nenhum momento ele falou que era proprietário da quantia e também em relação ao notebook
. Pelo que me recordo,
ele não falou o nome dela, mas disse que pertencia a outra pessoa
. Não soube explicar o porquê os objetos estavam com ele. Só disse: ‘o notebook está aí, o dinheiro está aí’.

MP
: O senhor como policial civil tem conhecimento do histórico dele [...]?

Aristides
: Não tenho informação, pois estou aqui há um ano. Quem conhecia ele foi o que passou a informação de um policial que já residia aqui há muitos anos [...]”
(mídia: 1002916-55.2024.8.11.0005- Testemunha IPC Aristides Soares de Campos Neto.mp4)

Por sua vez, EDIRLEI, confirmou o ocorrido e acrescentou:

“
Ofendida
: Eu
conheci ele no face, né? Aí começamos a conversa. Aí ele veio para Sinop
. Aí depois aí ele falou para nós ir no, chamou para ir no banco.
Aí do banco, passemos sacamos, um pouco de dinheiro no banco
, aí fumo pro hotel. Aí ele já estava com o dinheiro na bolsa dele.
Nenhum momento eu peguei um real do dinheiro, aí ele estava no poder do dinheiro aí
, posemos lá e pegou e falou assim: “é, e o teu menino, não vai pra escola?” Só que aí eu já trouxe a muda de roupa, que no outro dia, já ia cedo para escola. Aí eu ia pedir o Uber para ir para escola no outro dia cedo. Aí
essa noite no hotel mesmo, nós saímos para comer alguma coisa, só que daí quem pagou a conta foi ele e com o dinheiro meu
, né? [...] no outro dia cedo tomamos um café. Daí meu menino tinha que ir para a escola. Aí eu fui pedir um Uber para o Gabriel ir para escola. Aí, quando o Gabriel foi para a Escola. Beleza, aí ficou eu e ele. Aí
ele pegou e falou assim: “nós tem que ir no banco, tira um dinheiro no banco e vamos comprar um celular. Vamos comprar um celular, você tá precisando de celular
” Eu falei que não, esse meu está bom, falei. E ele: “vamos comprar um pro Gabriel” [...] aí nós fomos em uma loja da vivo [...]. O celular custava R$ 7.000,00 [...] fazer o cadastro do celular, pegar nota fiscal, aí falou assim: “hein, você tem em cartão, não tem?” Ai eu falei assim, eu tenho cartão, mas você tem dinheiro [...] aí ele falou assim: “não, mas nós parcela o valor do celular” [...] aí eu peguei e falei assim, não, mas você tem um dinheiro, não precisa eu passar cartão sendo que tem o dinheiro,
me dá a bolsa aí, que é o dinheiro está na bolsa
, nós paga e retira o celular. Aí ele [...]
ele já a todo momento já começou a ficar nervoso
[...]. Aí estava quase na hora do Gabriel sair da escola [...] aí eu peguei e falei pro menino da vivo, eu falei assim, ó, vamos fazer assim, você dá o dinheiro aí para ela, já paga logo o celular e daí eu já tenho que ir buscar o menino na escola, aí ele pegou, aí ele já ficou nervoso, já levantou [...]
nenhum momento eu percebi que podia, tipo vazar, né? Aí ele pegou e ficou com o dinheiro
[...],
aí, nós saiu da loja, fomos, acho que na avenida, pra poder pegar Uber pra mim ir buscar o Gabriel. Foi nesse momento que ele pegou e falou pra mim assim: “Não, vai você, vai você lá buscar o Gabriel que eu fico aqui” e eu estava com a mochila nas costas com os pertences todinhos, documento meu, certidão de nascimento do menino
[...]. Não tinha o que eu não
tinha, computador, estava com notebook
para ele estudar também, né? [...] na hora que eu fui para entrar no Uber,
ele puxou a sacola da minhas costas. Ele arrancou a mochila que eu estava com os pertence, meu, né
?
Só o dinheiro, ele já tinha pegado, estava na bolsa dele
[...].
Aí eu falei assim, vou buscar o Gabriel, então você me espera aqui que eu já venho. Foi nessa hora que eu busquei menino que eu voltei, ele já não estava mais
. Ele já tinha ido,
já tinha fugido
[...]. Ele fugiu, foi de táxi. Aí quando eu percebi que eu fui buscar o menino, que
eu voltei no mesmo lugar, eu me desesperei porque ele não estava, os documentos tava tudo, notebook, tudo, tudo, tudo. E ele tava com os 13 mil meu
em poder dele [...] Aí foi a hora que eu me desesperei, eu peguei, pedi ajuda para um policial civil [...]. Fumo na Rodoviária, perguntemos para os taxista, ninguém nunca nem viu ele passar lá [...]. Mostrei o retrato falado, porque daí eu tinha um retrato falado dele no por causa do celular, né? [...] passei pro [...] Policial Civil, soltou nas redes sociais da polícia de Diamantina e foi soltando [...] E foi aonde que pegou ele [...].

MP
: E ele
estava com os pertences da senhora
?

Ofendida
: Sim,
sim, até uma calça minha que estava dentro da mochila foi junto
.

MP
: [...] por qual motivo a senhora sacou o dinheiro no banco?

Ofendida
: ele queria abrir uma conta no banco em outro banco [...] só que daí eu teria que tirar do meu banco, passar pro dele, para ele depositar pro meu, que daí não ia ter juro, uma coisa assim [...]. Aí foi aonde que eu saquei [...] ele pegou e falou para a moça do caixa que podia dar para ele [...].

MP
: Tá, Dona Edirlei, quantos saques a senhora fez? Foram esses dois somente ou algum outro?

Ofendida
: Olha, uma vez eu fiz 3000, se eu não me engano, né? Aí depois a gente foi 5000. Aí que foi, foi o restante.

MP
: Todos esses saques que a senhora fez é, foram a pedido dele, então do Ocimar? Ele foi quem orientou a senhora a fazer os saques?

Ofendida
: Foi.

MP
:
A senhora. Já mantinha contato com ele há quanto tempo
?

Ofendida
:
Uns 30 dias, eu estava conversando com ele uns 30 dias
.

MP
: E aí o combinado era dele vir aqui, então até Sinop para vocês se conhecerem pessoalmente, é isso?

Ofendida
: Sim [...] ele vinha até Sinop [...]. Teve uma vez no Whatsapp [...] por causa que meu pai faleceu. Aí a minha parte [...] estava precisando do dinheiro para me manter [...]. Aí ele sabia que eu teria o dinheiro, entendeu?

MP
: Ele veio a Sinop e ficou quantos dias até o fato ocorrer?

Ofendida
: Dois dias.

MP
: [...] não desconfiou em nenhum momento que ele pudesse subtrair essa quantia?

Ofendida
: Não, porque jamais ia pensar que isso acontecia com a gente, né?

MP
: A senhora confiou nele?

Ofendida
: A gente só vê acontecer com os outros.

MP
: [...]
R$ 13.000,00, essa quantia foi toda recuperada e devolvida para a senhora
?

Ofendida
:
Ele só gastou um 3 mil desses 13 mil.
Ele gastou, ele pegou, ele tinha que ter um dinheiro para ele fugir ligeiro, entendeu? Foi aonde que ele usou o meu, um pouco do meu pra poder pegar o táxi para Diamantino.

MP
:

O que foi devolvido para a senhora? A senhora mencionou também que havia outros bens na bolsa, tudo foi devolvido?

Ofendida
: Foi devolvido o meu notebook, que é do menino estudar os documentos, os pertences meu e dele. Uma calça também que estava dentro e a quantia do dinheiro também foi devolvido [...].

MP
: [...] ele falou alguma coisa para a senhora no momento em que ele puxou a bolsa?

Ofendida
: Não,
só a hora que ele puxou a bolsa, aí ele pegou e falou assim: “Não, vai, vai ligeiro, vai ligeiro, senão o menino vai sair da escola e você não tá lá, vai que eu fico aqui, pode ir que eu fico.” Aí ele me empurrou no carro
, entendeu? E aonde que daí
ele puxou a mochila, que eu tinha mochila, desce do Sicredi no braço
.

MP
:
Esse dinheiro estava na bolsa dele, mas a senhora teria emprestado, dado pra ele ou ele só estava portando ali, como é que foi pra lá
?

Ofendida
:
Não, eu não dei. Ele simplesmente pegou o meu dinheiro
[...].

MP
: Foi no momento que a senhora mencionou lá, do caixa do banco, então que ela perguntou se poderia entregar para ele?

Ofendida
: Foi nesse momento, eu dei uma olhada para a menina do caixa, só que ela não percebeu [...].

Defesa
: Edirlei, você mencionou no teu depoimento agora, que foram vários saques que você fez no caixa eletrônico e depois você foi lá no caixa, uma pessoa física mesmo, né, no banco. A senhora também repetiu aqui que a senhora não deu o dinheiro para ele. E aí nós entendemos, mas como que ele ficou na guarda desse dinheiro? A senhora passou para ele? De que forma nessas ocasiões?

Ofendida
:
Ele pegou na hora de sacar
lá fora. Foi colocando senha, tudo aí ele falou assim: “
Agora você tira e dá para mim
”.

Defesa
: Para ele guardar pra senhora? Como foi, “dá para mim” de que forma? Dá, dado ou dá, pra só pra guardar para a senhora?

Juíza
: Dr.,
ela já falou antes pro doutor que ela emprestou para ele abrir uma conta e depois ele ia retornar o dinheiro, ela já explicou
.

Defesa
: E no caixa, então, Edirlei, na hora que a caixa perguntou para a senhora se podia entregar pra ele, o dinheiro, que é que a senhora falou, respondeu para a caixa?

Ofendida
: [...] menina do caixa? Perguntou para que que eu ia usar o dinheiro, eu falei que ia pagar umas conta [...].

Defesa
: [...] mas
na hora que ele pediu “dá para mim o dinheiro” para caixa, ela perguntou para você, segundo você tem no teu depoimento “Pode dar pra ele” o que que você respondeu para caixa
?

Ofendida
:
Não, não precisou nem eu responder, ele já pegou
.

Defesa
: [...], vocês não tinham combinado, vocês dois viajarem para Diamantino de ônibus, depois de pegar seu filho?

Ofendida
: Não, minha ideia não era viajar, entendeu? Eu não pretendia viajar. Primeiro, eu prefiro conhecer uma pessoa para depois seguir adiante [...].

Defesa
: ele ficou com essa mochila da senhora nesse veículo aí, no táxi, a senhora se lembra?

Ofendida
: [...]
ele me rancou a mochila da minhas costas. Jamais ia dá mochila com os documentos, muito menos meu
”
(mídia: 1002916-55.2024.8.11.0015- Vítima Edirlei Elisabete Araldi de Lima.mp4)

OCIMAR, quando interrogado, disse:

“
Acusado
: Tudo que o policial falou é o contrário. Ela que sacou o dinheiro. Sabia onde eu morava, estávamos retornando e ela vinha para Diamantino, eu vim primeiro. Meu celular caiu no chão e quebrou a tela [...] não consegui atender. O dinheiro estava comigo, não eram duas bolsas, era só uma [...]. Então não tinha dado nó nela, senão teria gastado, tacado na minha conta [...].

Defesa
: [...] ela falou que teria feito alguns saques [...] como que foi que você ficou com o dinheiro?

Acusado
: Nós estávamos voltando [...] ela sacou cinco mil e depois dez [...] o dinheiro estava comigo e ela deu para eu guardar. O dinheiro era dela. A bolsa ela deixou comigo e foi no colégio buscar o menino [...]. Ela deixou tudo comigo [...]. Nós estávamos no hotel [...] eu esperei ela no hotel [...] meu celular tava com problema e ela sabia [...].

Defesa
: Por que você veio para Diamantino e ela não veio?

Acusado
: Isso que eu não entendi [...] chegou em casa lá quem veio foi a polícia. Desencontramos por causa do telefone [...]. Eu retornei no local, ela tinha mudado de casa [...]. Cheguei em Diamantino e fui para casa da minha mãe [...] não entrei mais em contato com ela [...].

Defesa
: Então você confirma que ela te deu o dinheiro [...]?

Acusado
: Sim, sim”
(mídia: 1002916-55.2024.8.11.0005- Interrogatório.mp4).

Emerge dos autos provas que evidenciam ter o apelante, de maneira voluntária e consciente, se apropriado de bens móveis alheios, com ânimo de assenhoramento definitivo.

A ofendida,
EDIRLEI
, asseverou que mantinha um relacionamento virtual com o acusado há aproximadamente 30 (trinta) dias.

Declarou que, nesse período, o réu tomou conhecimento de sua condição econômica favorecida, decorrente de herança familiar recebida recentemente, circunstância que teria motivado a vinda dele para Sinop/MT, sob o pretexto de conhecê-la pessoalmente.

Segundo sua versão, após o encontro, o recorrente a persuadiu a realizar saques bancários nos dias 17 e 18 de outubro de 2024 – totalizando R$ 13.000,00 (treze mil reais) –, sob a justificativa de que o dinheiro seria aplicado em instituição financeira supostamente mais rentável, com a promessa de que os valores lhe seriam futuramente repassados; contudo, acrescentou que o dinheiro foi acondicionado em uma bolsa que, desde então, permaneceu em poder do réu.

Informou que, quando entrou em um
uber
para buscar seu filho menor na escola, teve a mochila retirada das costas pelo acusado – nela estavam seu notebook, documentos e itens pessoais –, momento em que ele se aproveitou da circunstância para se evadir da cidade, sem prestar nenhuma explicação.

Por fim, narrou que OCIMAR desligou o celular, impossibilitando qualquer forma de contato ou de tentar localizá-lo, considerando que desconhecia o endereço residencial dele.

Os relatos prestados pela vítima foram confirmados pelos depoimentos dos policiais civis
TOM
e
ARISTIDES
, responsáveis pelas diligências que culminaram na localização e prisão do apelante.

Informaram ter sido acionados pela Delegacia de Polícia de Sinop/MT e, com o auxílio de um “investigador experiente” da cidade de Diamantino/MT, obtiveram o nome e o endereço do acusado.

Disseram que se dirigiram ao endereço indicado, onde conseguiram localizá-lo em posse de parte dos bens que havia subtraído, entre eles, R$ 10.592,00 (dez mil quinhentos e noventa e dois reais) em espécie, um notebook e uma peça de vestuário feminina, pertencentes à vítima.

Em contrapartida, revela-se fantasiosa e absolutamente desconexa das demais provas a versão apresentada por OCIMAR, no sentido de que teria recebido os valores voluntariamente para guardá-los, com a anuência da vítima.

Igualmente inverossímil é a alegação de ter deixado a cidade de Sinop/MT com o consentimento da ofendida, pois sua localização só foi possível mediante ação diligente da equipe policial, que, por meio de informações precisas, identificou o seu paradeiro.

Ademais, a análise do extrato bancário refuta a afirmação de que os saques se limitaram a dois valores – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao contrário, restou comprovado que foram realizadas quatro operações: três em terminais eletrônicos e uma diretamente no caixa da agência, tal como descrito pela vítima em juízo.

Por fim, a apreensão não apenas do dinheiro, mas também de bens pessoais da vítima e de seu filho, evidenciam de forma clara o vínculo do apelante com a subtração descrita na denúncia.

Não por outra razão que a negativa de autoria desacompanhada de respaldo probatório não se presta a infirmar a condenação. Confira-se:

“[...] A negativa de autoria desacompanhada de elementos probatórios não tem o condão de afastar o conjunto robusto de provas em sentido contrário [...] IV. Dispositivo e tese [...] Tese de julgamento: "[...] A negativa de autoria, isolada e sem suporte probatório, não afasta a certeza formada pelo conjunto das provas [...]”
(TJMT, N.U 0013701-78.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

“
[...]

A negativa de autoria do apelante é isolada e não encontra suporte no conjunto probatório, que demonstra de forma coesa e consistente sua participação nos crimes [...]”
(TJMT, N.U 1015182-94.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o furto, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela ou as testemunhas agido com a finalidade de prejudicá-lo.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

"[...] nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, '[...] nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, não se verificando flagrante constrangimento ilegal' [...]".
(AgRg no HC n. 608.756/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 19/10/2020).

Igualmente destituída de plausibilidade jurídica é a tese defensiva de ausência de dolo na conduta do apelante.

Nesse ponto, destaco trechos das contrarrazões da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT, que adoto como razões de decidir,
verbis:

“[...] No tocante ao elemento subjetivo do tipo, a tese defensiva não prospera. As circunstâncias do crime demonstram inequivocamente o animus furandi, não como um impulso momentâneo, mas como um dolo ab initio, ou seja, a intenção de subtrair os bens da vítima existia desde o início da aproximação do agente.

Na espécie, o conjunto de indícios forma um mosaico probatório que evidencia um iter criminis planejado, incompatível com a tese de ausência de dolo:

O conhecimento prévio da condição financeira da vítima: O apelante sabia que a ofendida havia recebido herança, conforme por ela declarado;

O deslocamento intencional: O recorrente se deslocou de Diamantino para Sinop especificamente para encontrar a vítima;

A indução aos saques: O processado orientou a ofendida a realizar os saques e guardá-los;

O aproveitamento da oportunidade: No momento em que a ofendida saiu para buscar o filho, o increpado imediatamente evadiu-se com os bens;

A ruptura do contato: Após a subtração, rompeu qualquer comunicação com a vítima, fugindo para outra comarca.

As circunstâncias probatórias, portanto, não deixam dúvida sobre a presença do animus furandi desde o primeiro contato.

A conduta do apelante não foi a de quem se aproveitou de uma oportunidade, mas sim a de quem criou a oportunidade dolosamente. O conjunto de indícios converge para a conclusão segura de que houve premeditação e planejamento deliberado para a prática delitiva, aproveitando-se da relação de confiança estabelecida”

Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria do furto atribuído ao recorrente, revelando-se incabível alegar inexistência do elemento subjetivo do tipo penal, sobretudo diante de sua prisão em flagrante
com os bens subtraídos
.

Em crimes dessa natureza, “
a apreensão de bem subtraído, que estava em poder do agente, autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração [...]
” [TJMT, N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024].

Diante desse contexto, verifica-se a suficiência do conjunto probatório para conservar a condenação imposta pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO [...] ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGENTE [...] DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a posse da res furtiva em poder do acusado, logo após os fatos, impõe-lhe o ônus de demonstrar que não a subtraiu, sem o que a presunção de autoria se transmuda em certeza. 03 Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto exasperado, notadamente pelas declarações das vítimas, prova testemunhal e apreensão da res furtivae na posse do agente, em via pública, na madrugada em que praticado o crime, a condenação é medida que se impõe [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.018143-5/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/04/2025, publicação da súmula em 04/04/2025)

“DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL [...] ART. 155, CAPUT, DO CP [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO SIMPLES, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DO POLICIAL DANDO CONTA DE QUE A RES FURTIVA RESSAIU APREENDIDA EM PODER DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO [...] Persiste inalterada a condenação do agente nas sanções do delito patrimonial, se os depoimentos prestados pela vítima e pelo policial militar atuante na prisão indicam a apreensão da res furtiva em poder da agente. Tal circunstância enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, recaindo à defesa justificar a posse do bem, encargo este não cumprido a contento, impossibilitando a incidência do aforismo in dubio pro reo [...]”
(TJMT, N.U 1003819-93.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

“[...] Os depoimentos da vítima e do policial responsável pelas investigações, coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias do crime e aos fatos que resultaram na identificação do réu, somados à localização do aparelho celular [...] na posse dele, horas após o crime, são provas contundentes de autoria e materialidade [...]”
(TJDFT, Acórdão 1664444, 07164157520198070003, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023)

No que tange ao recorte da qualificadora do artigo 155, §4º, II, Código Penal,
melhor sorte não lhe assiste
.

A incidência da qualificadora do abuso de confiança pressupõe a existência de dois requisitos, um subjetivo, referente ao vínculo preexistente de credibilidade entre autor e a vítima; outro, objetivo, decorrente da facilidade proporcionada por aquele à prática do delito.

O conjunto probatório revela que a relação prévia estabelecida com a ofendida foi fundamental para o êxito da empreitada criminosa, uma vez que o apelante – após tomar conhecimento de que ela havia recebido valores provenientes de herança – aproveitou-se para se aproximar dela, valendo-se de um relacionamento virtual e, quando se encontraram, conseguiu persuadi-la a fazer saques e subtrair a
res furtivae
.

Colho precedentes da jurisprudência pátria:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, §4º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [...] PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO ANTERIOR ENTRE O APELANTE E A VÍTIMA QUE FACILITOU A PRÁTICA DO DELITO, DIANTE DA CONFIANÇA ESTABELECIDA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFESA DATIVA”
(TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0011428-32.2022.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: SUBSTITUTO DELCIO MIRANDA DA ROCHA - J. 20.04.2024)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO [...] Do crime previsto no art. 155, §4 °, II, do CPB. A análise detida do acervo probatório, em especial os depoimentos prestados em Juízo e pela documentação juntada aos autos, revela que o réu/acusado praticou o delito de furto qualificado em desfavor da vítima [...] conforme registrado [...] acusado envolveu-se amorosamente com a ofendida com a clara finalidade de obter vantagens financeiras. Do acervo probatório, ficou constatado que o recorrente se utilizou da confiança estabelecida no relacionamento amoroso com a vítima para ter acesso a diversos cartões e dados bancários desta, o que facilitou o golpe aplicado [...] situação que atrai a aplicação da qualificadora do abuso de confiança prevista no §4°, II, do art. 155, do CPB. 8. Sabe-se que o furto cometido com abuso de confiança é de ordem subjetiva, pelo que se faz necessária a existência de vínculo ou relação preestabelecida entre o agente e a vítima, que estou devidamente constatado no caso em apreço ¿ relacionamento amoroso [...]”
(TJCE, Apelação Criminal - 0228868-27.2021.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 02/04/2024, data da publicação: 03/04/2024)

“
APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 155, § 4º, INC. II. FURTO. ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Subtração, fazendo uso do cartão bancário da então namorada, da importância de R$ 350,00. Induvidosa a existência do fato e suas características, bem como a autoria. ABUSO DE CONFIANÇA. Também certo que o acesso ao cartão e à senha foi decorrente do relacionamento que então havia [...] APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME”
(TJRS, Apelação-Crime, Nº 70080096357, Sétima Câmara Criminal, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 28-03-2019)

Por derradeiro,
não cabe a pretendida
desclassificação do furto qualificado para o de apropriação indébita.

In casu
, embora os bens estivessem em local de acesso comum, não se verifica a
posse legítima
dos valores e objetos pelo apelante, na medida em que a vítima, em nenhum momento, transferiu a posse ou a detenção legítima e desvigiada dos bens a ele, tendo que se valer de: (
i
) artifícios enganosos para induzi-la a realizar saques bancários e acondicionar o numerário em uma bolsa sob sua posse; (
ii
) força física para subtrair a mochila que se encontrava com a ofendida, no mesmo instante em que ela se acomodava no interior de um veículo para ir buscar o filho na escola, aproveitando-se, imediatamente, para se evadir do distrito da culpa e frustrar eventual responsabilização penal.

Colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA [...] DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE. CONDUTA DO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUE NÃO SE ADEQUA AO CASO. CARACTERIZAÇÃO DAS ELEMENTARES DO DELITO DE FURTO EVIDENCIADAS. [...] Caracterizadas as elementares do tipo penal de Furto Qualificado, pois demonstrado nos autos, indene de dúvidas, que o apelante furtou coisa alheia móvel em conjunto com o corréu que, inclusive, narrou detalhadamente todo o esquema ilícito e a conduta prévia em subtrair o bem, torna-se impossível a desclassificação do crime na espécie, para àquele descrito no art. 168, §1º, III do CP - Apropriação Indébita [...]”
(N.U 0000141-42.2009.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA E ESTELIONATO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE NÃO TINHA A POSSE OU DETENÇÃO DA COISA ALHEIA – PRECEDENTE DESTA CORTE [...] Consoante a jurisprudência desta Corte, “[...] para a caracterização do delito de apropriação indébita, é necessário que o agente do ilícito tenha a posse ou detenção da coisa alheia, dela havendo livre disponibilidade, passando a utilizá-la como se proprietário fosse. De outro lado, configura o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança a subtração da coisa alheia pelo empregado, quando evidenciado que a posse e detenção pertenciam ao empregador...” [TJMT – Ap 8042/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/09/2014, Publicado no DJE 10/09/2014] [...]”
(N.U 0013612-60.2012.8.11.0015, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO CONTINUADO E QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ACESSO E/OU CONTATO COM A QUANTIA SUBTRAÍDA E NÃO A POSSE DA MESMA – RECURSO DESPROVIDO [...] Afigura-se incabível a desclassificação do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança para o delito de apropriação indébita quando a própria agente afirma possuir somente o acesso e/ou contato à quantia subtraída e não a posse da mesma”
(N.U 0001392-16.2010.8.11.0010, Des. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025